Tribunal: TJDFT
Processo: 0008208-33.2016.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. INDENIZATÓRIA. CDC. REVENDEDORA DE AUTOMÓVEIS. VEÍCULO USADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VÍCIO OCULTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PROVA PERICIAL. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do referido diploma.
2. A regra da distribuição do ônus da prova contida no artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
3. Para fins de caracterização de vício oculto, a mácula, inerente ao produto e verificada em pacto comutativo, deve ser suficiente para tornar a coisa imprestável à finalidade a que se destina ou reduzir a potencialidade do bem para uso.
4. A compra de veículo usado requer uma vistoria prévia à conclusão do negócio, por profissional habilitado, a fim de que sejam aferidas suas reais condições de funcionamento, bem como avaliados os benefícios e riscos que a aquisição pode oferecer.
5. Ausente provas de que o veículo tornou-se imprestável ou teve reduzida a potencialidade do seu uso, não há como reconhecer o pedido de desfazimento do negócio, sobretudo porque o autor utilizou o automóvel por cerca de 35 mil quilômetros e, conforme a perícia técnica, não fez a adequada manutenção preventiva.
6. Ausente a comprovação de ato ilícito ou de abuso de direito, bem como de ofensa a direito da personalidade do autor, não há dano moral a ser indenizado.
7. Recurso conhecido e não provido.